Tribunal: TJDFT
Processo: 0711242-20.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0711242-20.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HENRIQUE FABIANO GOMES DE SOUSA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o Distrito Federal para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração opostos por Henrique Fabiano Gomes de Sousa. Fixo o prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 10 de agosto de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator